Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712849-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO APELADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Eduardo Peixoto Affonso em face de sentença (ID 41190089) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Di Cavalcanti (SQSW 305 Bloco D) em desfavor do Apelante, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e julgou procedente o pedido, para determinar ao Réu que se abstenha imediatamente de despejar líquidos da unidade dele, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada descumprimento comprovado nos autos e posterior à intimação pessoal. Por meio da petição de ID 42170177, o Autor/Apelado noticia o suposto descumprimento, pelo Réu/Apelante, da decisão de tutela de urgência deferida no juízo de origem e confirmada em sentença, que impediu o Demandado de despejar líquidos da unidade dele, sob pena de imposição de multa diária. Aduz que ele tem recentemente despejado mais líquidos, de maneira regular e diária, com o acréscimo de milho e de restos de comida, circunstância que atrai uma quantidade imensa de pombos aos gramados do prédio. Sustenta que, apesar de todo o esforço que o condomínio tem empreendido para tentar impor limites e sanções às condutas do Apelante, nenhuma medida vem surtindo efeito. Pede, assim, diante do desgaste imediato que tal comportamento gera aos demais moradores, “que se reconheça o descumprimento da medida judicial e proceda a imediata intimação pessoal do apelante, já com o estabelecimento das multas por cada ato infrator”. A despeito dos argumentos do Apelado, o Diploma Processual Civil estabelece procedimento para o efetivo cumprimento das astreintes, conforme se extrai do disposto no artigo 537 do CPC/15, que trago à colação. “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” (Grifou-se) Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator